Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leorene Fátima dos Santos Diniz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 74259033 do processo de referência) que, na ação de despejo ajuizada pela agravante em desfavor dos agravados, em fase de cumprimento de sentença, processo n. 0701522-08.2017.8.07.0017, após deferir a pesquisa de vínculos previdenciários e ou trabalhistas dos agravados (INSS e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho), deixou de apreciar novo requerimento de bloqueio de cartões de crédito e de passaportes dos agravados, ao argumento de que a medida foi anteriormente indeferida na decisão do Id 64648549 do processo de referência. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21694384 e 21694385). Prevenção de órgão em face do agravo n. 0709202-90.2020.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. Verifico não ter a agravante formulado pedido para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento na petição ou nas razões recursais (Id 21694380). Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, caput[2], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada oportunidade de responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;